Tribunal: TJMT
Processo: 1051205-65.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051205-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIRLENE OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 482.705.121-68 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 01 DA
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso

:

1051205-65.2023.8.11.0001.

Origem

:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente

:

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

Recorrida

:

SIRLENE OLIVEIRA DA CUNHA.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 210825209, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial,
reconhecendo o direito da parte reclamante ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe “B”, nível 1, nos termos dos artigos 43 e 44 da Lei municipal nº 813, de 17/03/2010.

Ainda, condenou o reclamado a pagar a reclamante quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, importância sobre a qual deverá incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) a partir de cada parcela devida, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais,
o reclamado argumenta que o piso salarial de R$ 4.420,55, definido pela Portaria nº 17/2023 do Ministério da Educação, para uma carga horária de 40 horas semanais, não se aplica à reclamante, que possui carga horária de 25 horas semanais, resultando em um piso proporcional de R$ 2.762,84, valor já superado pela remuneração recebida.

Além disso, alega que o piso salarial nacional assegura apenas um valor mínimo sem obrigar atualizações automáticas no Plano de Cargos e Carreiras. Nesse sentido menciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Para corroborar com suas alegações, colaciona uma tabela comparativa entre o piso nacional de 40 e 25 horas e o valor pago à reclamante, bem como o montante recebido acima do piso nacional. Dessa forma, entende que restou comprovado pelo holerite da recorrida que foram pagos valores superiores ao piso da categoria.

Menciona, ainda, decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), na Resolução de Consulta nº 11/2013, a qual destaca que
o piso salarial nacional deve ser o valor mínimo do vencimento inicial para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme a Lei nº 11.738/2008, sem utilizar complementos salariais individuais. O ajuste ao piso deve ser feito via Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) ou reajustes salariais, acompanhados de estudo de impacto orçamentário e financeiro, para garantir o equilíbrio fiscal. Se necessário, a reestruturação da carreira pode ser utilizada para adequar os vencimentos ao piso sem comprometer o limite de despesas com pessoal.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o tema, declarando ilegal o pleito da reclamante, que busca a aplicação da sua progressão sob o valor do piso nacional do magistério. Para tanto, transcreve um julgado de relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Argumenta que o município segue a Lei municipal nº 813/2010 e a Revisão Geral Anual (RGA), estando os pagamentos à reclamante em conformidade com a legislação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar totalmente improcedente a presente ação.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando as razões alegadas pelo recorrente e pugnando pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante é professora da rede municipal de ensino do município de Alto Garças e, conforme dispõe a Lei municipal nº 813/2010, tem direito à progressão funcional.

Afirma que os coeficientes de progressão aplicados pela Administração Pública diferem dos previstos em lei.

Para tanto, informa que em 2020 estava na classe “B”, nível 01, e recebia um vencimento de R$ 2.314,63, o qual, por interpretação correta da lei acima mencionada, deveria ser de R$ 2.705,85, considerando o valor base de R$ 1.803,90 multiplicado pelo coeficiente 1,50 aplicável a sua classe.

Assim, entende que houve uma perda mensal de 16% (dezesseis por cento) do valor devido, persistindo a situação até dezembro de 2021.

Pontua que em dezembro de 2021, deveria ter recebido o valor de R$ 2.888,76, contudo, recebeu apenas R$ 2.471,10, resultando em um prejuízo mensal de R$ 417,66, perfazendo, retroativamente, o prejuízo acumulado nos últimos 05 anos de R$ 15.804,68.

Assevera que, desde 2019, a Procuradoria municipal aponta o erro.

Ressalta que a lei prevê acréscimos percentuais que não foram corretamente aplicados, resultando em valores menores do que os devidos, havendo prejuízo pelo não cumprimento dos dispositivos legais.

Desse modo, entende que a Administração não está aplicando os coeficientes corretos, conforme dispõe os arts. 4º, 41 e 45 da Lei municipal nº 813/2010, havendo violação ao princípio da legalidade, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

O reclamado não contestou a ação.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para
reconhecer o direito da demandante ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional para a classe “B”, nível 01, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei municipal nº 813/2010, condenando, ainda, o reclamado a pagar a reclamante quantia certa a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando seu nível e sua classe, respeitada a prescrição quinquenal e o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Compulsando os autos, vê-se que demanda versa sobre progressão funcional, onde a reclamante alega que a municipalidade vem descumprindo a Lei municipal nº 813/2010, implicando, assim, no recebimento de seus proventos a menor, sendo a diferença salarial o objeto desta ação.

Pois bem, da análise dos autos, verifico que a demandante comprovou o desrespeito da lei por parte da municipalidade demandada, na medida em que esta não vem observando os coeficientes previstos na lei municipal que apoia sua pretensão.

Saliento que a reclamante anexa a inicial os holerites (ids. 210825199 a 210825202) e planilha de cálculos (id. 210825203).

Registro que no feito n° 1000932-48.2021.8.11.0035 – id. 126533218, págs. 24/33 –
consta parecer favorável da própria procuradoria jurídica do município demandado
,
onde reconhece a violação à Lei Municipal nº 813/2010
, o que utilizo como prova emprestada neste feito, eis que a matéria é idêntica.

A propósito, sobre referido tema envolvendo o próprio município de Alto Garças, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A progressão funcional almejada pela Reclamante, assim como as diferenças salariais decorrentes da mesma, está devidamente prevista na Lei Municipal
nº 813/2010
, cuja qual a municipalidade não vem dando fiel cumprimento
. Assim, escorreita a sentença quando reconhece o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes da progressão funcional para a classe C nível 03 e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal nº 813, de 17 de março de 2010. Por outro lado, quanto à prescrição, restou por inobservada pelo juízo a quo a causa interruptiva decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo fulminatrório, vez que não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial. Recurso da Reclamante conhecido e provido. Recurso da Reclamada conhecido e improvido.
(Recurso Inominado nº: 1000932-48.2021.8.11.0035 – Origem: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Data de julgamento: 06/06/2022) (grifei).

Conforme pontuado pelo Juízo
a quo
, a documentação anexa ao feito demonstra que o requerido não aplicou no salário da reclamante os coeficientes previstos no Plano de Cargos e Salários, gerando uma defasagem do valor recebido pela demandante.

Assim, correta a sentença recorrida quando reconhece o direito da parte reclamante ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional para a classe “B”, nível 01, e, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei municipal nº 813, de 17/03/2010, condena o reclamado a pagar à demandante quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Há que se ressaltar que o valor a ser dispendido pela parte demandada deve ser limitado à alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, isto é,
60 (sessenta) salários mínimos
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar o reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024